Tribunal: TJMT
Processo: 1004036-17.2021.8.11.0013
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004036-17.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dissolução, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NILSON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 496.164.201-00 (APELANTE), ACASSIA MIRELLE MARTINS - CPF: 002.576.336-93 (ADVOGADO), SILENE LEVISKI - CPF: 572.451.341-20 (APELADO), FRANCIELE DE AZEVEDO SIQUEIRA - CPF: 958.705.981-68 (ADVOGADO), FABISON MIRANDA CARDOSO - CPF: 673.390.341-53 (APELADO), NILSON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 496.164.201-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMUM CELEBRADO SEM ANUÊNCIA DO COPROPRIETÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu medida cautelar incidental à ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens, proposta com o objetivo de sustar contrato de locação de imóvel comum, firmado pela requerida com terceiro, sem a anuência do coproprietário.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a extinção do contrato de locação e a desocupação do imóvel pelo locatário implicam perda superveniente do objeto da medida cautelar, justificando a extinção do feito sem resolução do mérito.

III. Razões de decidir

A cautelar possuía objeto específico: sustar contrato de locação determinado e obter a reintegração da posse. Com a rescisão contratual e a desocupação do imóvel, a tutela pretendida tornou-se inútil.

A revogação da liminar impede qualquer penalidade pelo descumprimento.

A alegação de reiteração de locações unilaterais por parte da requerida não foi objeto da ação cautelar.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A perda superveniente do objeto em medida cautelar incidental, diante da extinção do contrato de locação e da desocupação do imóvel, justifica a extinção do processo sem resolução de mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, § 3o, 313, § 1o, e 485, VI.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Nilson Pereira de Souza em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da ação cautelar incidental de sustação de contrato de locação de imóvel urbano, proposta contra Silene Leviski, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, ao reconhecer a perda superveniente do objeto da demanda, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que é autista, estudante e bolsista da CAPES, com dedicação exclusiva, afastando-o de suas funções remuneratórias regulares. No mérito, sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em
error in judicando
ao reconhecer a perda do objeto, porquanto o escopo da demanda não se restringiria à sustação de um contrato de locação específico, mas sim à prática reiterada da requerida de locar, sem sua anuência, bem imóvel indiviso objeto de partilha em ação principal, e de perceber sozinha os frutos civis dele advindos, o que configuraria esbulho possessório e violação ao direito à meação.

Segue, ressaltando que a decisão recorrida desconsiderou a continuidade da conduta ilícita da requerida, que mesmo após o encerramento do contrato com o locatário, teria locado novamente o imóvel de forma clandestina, o que manteria hígido o interesse processual. Ainda, defende que a sentença foi omissa ao não determinar a apuração dos valores devidos em razão da tutela provisória anteriormente concedida, cujo cumprimento foi reiteradamente descumprido pela parte adversa. Forte em tais argumentos, ao final requer a reforma da sentença, determinando-se o prosseguimento da demanda.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 320815442), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Nilson Pereira de Souza move medida cautelar incidental de sustação de contrato de locação de imóvel urbano, com pedido de tutela de urgência, em desfavor de Silene Leviski, objetivando a imediata sustação de contrato de locação celebrado pela requerida com terceiro (Fabison Miranda Cardoso), referente a bem imóvel de copropriedade das partes, cuja titularidade encontra-se em litígio na ação principal de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens (processo n. 1005218-72.2020.8.11.0013). Requereu, ainda, a reintegração da posse do imóvel, alegando esbulho possessório.

Alega, em apertada síntese, que a requerida ocupava, de forma exclusiva, o referido imóvel desde a ruptura da união, em agosto de 2018. Em julho de 2021, foi surpreendido com a notícia de que Silene havia locado o imóvel, recebendo, inclusive, adiantamento de aluguéis, tendo se mudado para outro município.

Sustenta que o contrato foi firmado em nome da filha do ex-casal como artifício para dissimular a locação e impedir a venda do bem comum, o que o motivou a postular a sustação da avença e a desocupação do imóvel, a fim de resguardar o direito à meação e evitar o uso exclusivo do bem por parte da requerida.

Em análise à tutela de urgência pleiteada, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de sustação e reintegração, por considerar temerária a concessão
inaudita altera parte
contra terceiro estranho à lide (locatário). Contudo, determinou a emenda da inicial para a inclusão do locatário Fabison Miranda Cardoso no polo passivo e que o locatário depositasse em juízo metade dos valores pagos a título de aluguéis. (id. 320815360).

A parte autora promoveu a emenda à inicial conforme determinado, no entanto, não houve citação efetiva do locatário (id. 320815374).

A requerida, por sua vez, apresentou contestação (id. 320815394), na qual alegou, em preliminar, a existência de litisconsórcio passivo necessário e, no mérito, a improcedência dos pedidos.

Posteriormente, em manifestação de id. 320815417, a ré argumentou que, além de o locatário não ter sido integrado na lide em razão da ausência de citação, o contrato objeto da ação já havia se encerrado em fevereiro de 2024, tendo o locatário desocupado o imóvel espontaneamente, o que, implicaria perda superveniente do interesse processual e consequente extinção do feito sem resolução do mérito.

O autor, em manifestação de id. 320815421, confirmou a desocupação do imóvel pelo locatário, reconhecendo, ainda que implicitamente, a cessação da relação locatícia discutida. Todavia, requereu o prosseguimento do feito, alegando continuidade de prática lesiva por parte da requerida, e reiterou o pedido de prestação de contas, de execução dos valores decorrentes da liminar, além da aplicação de multa diária.

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a perda superveniente do objeto da demanda, tendo em vista o encerramento do contrato de locação visado e a desocupação do imóvel. Revogou a liminar anteriormente concedida e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa (id.

320815424).

Não concordando com a r. sentença, recorre o autor, ora apelante, sustentando, em suma, que o feito não perdeu seu objeto, uma vez que o pedido de sustação não se limita ao contrato encerrado, mas abrange a prática reiterada da requerida de alugar o bem comum sem anuência do coproprietário. Requer, ainda, o restabelecimento da liminar, a apuração e cobrança dos valores que entende devidos pelo uso exclusivo do bem, além da aplicação de multa e a inversão da sucumbência.

Forte em tais argumentos, ao final requer a reforma da sentença.

Pois bem.
Ab initio
, oportuno registrar que o recorrente comprovou a necessidade de concessão do benefício da justiça gratuita (id. 320815437, id. 320815438 e id. 320815440), razão pela qual
defiro a gratuidade do preparo nesta seara recursal.

Superada essa questão, cinge-se a controvérsia, portanto, quanto à definição da subsistência ou não do objeto da ação cautelar incidental ajuizada pelo apelante, cuja pretensão formulada na petição inicial consistiu na sustação do contrato de locação firmado entre a requerida Silene Leviski e o locatário Fabison Miranda Cardoso, sem a anuência do autor, coproprietário do imóvel integrante do acervo patrimonial da união estável dissolvida, objeto de ação principal de reconhecimento e partilha em trâmite.

In casu
, verifica-se dos autos que o contrato de locação combatido foi celebrado em meados de 2021 e tinha por objeto o imóvel localizado à Rua Antônio Gomes, n.o 1.893, Bairro São José, no município de Pontes e Lacerda/MT.

A avença possuía vigência determinada e, conforme demonstrado pelas partes, restou encerrada no mês de fevereiro de 2024, oportunidade em que sobreveio informação de que o locatário já havia desocupado o imóvel, não subsistindo, portanto, qualquer relação locatícia à época da prolação da sentença.

Tal circunstância, ressalto, encontra-se expressamente reconhecida pelo próprio autor em manifestação posteriormente acostada aos autos (id. 320815421).

Cumpre ainda salientar que, na decisão liminar proferida pelo juízo de origem (id 320815360), o magistrado, embora tenha indeferido a sustação imediata da locação e a reintegração de posse, determinou, de forma clara e expressa, que o locatário depositasse em juízo metade dos valores pagos a título de aluguéis, com fundamento no poder geral de cautela. Assim consta da referida decisão:

“INDEFIRO a tutela de urgência na forma pretendida pelo requerente, contudo, DETERMINO que o locatário deposite em juízo, metade dos valores pagos no contrato de locação.

EMENDE-SE a inicial para que faça constar o locatário como parte no pólo passivo da presente demanda, promovendo sua citação.
”

Todavia, conforme se extrai dos autos, o locatário sequer chegou a ser citado, tampouco integrado ao polo passivo da demanda, razão pela qual jamais tomou ciência da ordem judicial. Antes mesmo de sua inclusão formal na lide, sobreveio a informação de que o contrato já havia sido rescindido e o imóvel deixado por ele, tornando totalmente ineficaz e incabível qualquer cumprimento posterior da ordem liminar.

Ora, nesse contexto, evidencia-se que a pretensão principal da cautelar,
sustar o contrato e obter a reintegração da posse
, efetivamente perdeu o objeto, pois o contrato apontado como lesivo deixou de existir e o locatário desocupou o bem, não mais exercendo a posse.

Diante desse quadro fático-processual consolidado, o juízo de origem, com acerto, entendeu pela extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência superveniente de interesse de agir, ante a inutilidade da prestação jurisdicional requerida, cujo objeto era específico e delimitado: sustar um contrato já extinto.

A propósito, bem pontuou o douto magistrado
a quo
:

“Quanto à primeira alegação, referente à multa diária e ao descumprimento reiterado das decisões judiciais, não há omissão a ser sanada.
A sentença foi clara ao extinguir o processo sem resolução do mérito pela perda superveniente do objeto, tendo em vista o encerramento do contrato de locação que se pretendia sustar
.
Com a extinção do processo, restou prejudicada a análise de eventuais descumprimentos de decisões anteriores, uma vez que estas perderam sua eficácia com a perda do objeto da ação
.

Ademais
, a sentença expressamente revogou a liminar concedida em ID 68841585, que determinava o depósito de metade dos valores pagos no contrato de locação. Assim, não há que se falar em multa por descumprimento de decisão que foi posteriormente revogada.

No que tange à viabilidade do início da execução em desfavor da requerida Silene, também não há omissão a ser sanada. A sentença foi clara ao extinguir o processo sem resolução do mérito, não havendo, portanto, título executivo judicial a ser executado
. Ademais, a
própria sentença ressalvou que "a extinção da presente ação pela perda superveniente do objeto não impede o autor de exigir eventual direito sobre os valores auferidos pela locação do imóvel pertencente às partes pelos meios adequados, como por exemplo a partilha de bens ou eventual sobrepartilha
”.

Ademais, embora o recorrente sustente que o objeto da ação cautelar não se restringiria ao contrato celebrado com Fabison, mas abrangeria suposta prática reiterada da requerida consistente em locar unilateralmente o imóvel comum, tal argumentação, todavia, não encontra respaldo nos limites objetivos da presente cautelar, os quais restaram perfeitamente delineados na petição inicial. A demanda possui objeto certo: sustação de um contrato específico e reintegração da posse decorrente da referida locação.

Dessa forma, eventual prática de nova locação, alegada de modo genérico, assim como a discussão sobre quem teria direito à meação dos frutos civis do imóvel, configura matéria que não pode ser examinada na presente medida cautelar incidental, tanto por ausência de pedido quanto por absoluta inadequação da via processual. Tais questões deverão, se for o caso, ser debatidas em ação própria, não se prestando a presente cautelar incidental para tal finalidade.

A propósito, a medida cautelar, por sua própria natureza instrumental e acessória, perde sua razão de subsistência quando a providência de urgência destinada a resguardar se torna impossível, inútil ou irrelevante, como ocorreu na espécie. Extinto o contrato e desocupado o imóvel, não há mais situação fática a ser acautelada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso
, conheço do recurso e

lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025